Tribunal: TJDFT
Processo: 0742448-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INACOLHIDA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sociedade empresária intermediária, estipulante do plano de saúde coletivo, é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, porquanto figura, na relação de consumo com o beneficiário do plano, como fornecedora de serviços, ao lado e em solidariedade com a operadora. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Conforme art. 114 do CPC o litisconsórcio necessário ocorre quando, por determinação legal ou pela natureza da relação jurídica, duas ou mais pessoas devem figurar, conjuntamente, no polo ativo ou passivo de uma demanda judicial. No caso, como é relação de consumo e diante da solidariedade entre as empresas integrantes da cadeia de produção, cabe ao consumidor escolher contra qual delas demandar por seu alegado direito. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO INACOLHIDA.
3. Cumpre esclarecer ser aplicável o diploma consumerista na espécie, de acordo com o disposto na súmula 469 do STJ, segundo o qual "[a]plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
4. O apelante/autor é consumidor, pois beneficiário de um contrato de adesão ao plano de saúde e utiliza o serviço como destinatária final (CDC, art. 2o); e as rés, por sua vez, fornecedoras, porquanto desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, mediante remuneração (CDC, art. 3o).
5. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a apelada/ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
6. A responsabilidade solidária da apelante enquanto administradora do plano de saúde em conjunto com a operadora, no caso a corré CEAM BRASIL exsurge de determinação legal contida no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
7. De acordo com os argumentos elencados pela recorrente, a cobertura da internação hospitalar indicada ao apelado, em 11/11/2023, seria inexigível, em função da existência de prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias contados da contratação da apólice, ocorrida em 18/9/2023.
8. O art. 12, V, c, da Lei no 9.656/98, determina o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de carência para cobertura de casos de urgência e emergência. O art. 35-C, I, da referida lei também preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico.
9. De acordo com a súmula 597 do STJ: [a] cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”
10. Assim, diante do contexto apresentado e constatada a emergência e a necessidade de internação, deve-se desconsiderar qualquer cláusula contratual que exija o cumprimento de período de carência superior a vinte e quatro horas.
11. No que concerne ao quantum do dano moral, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa (CC, art. 884), e proporcional ao dano causado.
12. A fixação há de se atentar para as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O Juízo de origem, ao fixar o valor devido à título de indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), levou em conta a reprovabilidade da conduta do apelante.
13. Precedentes: Acórdão 1904630, 07508322120238070001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no PJe: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1855744, 07057789820248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no PJe: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, etc.
14. RECURSO DESPROVIDO.